Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735717-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDA MARIA DA COSTA HENTZY PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Examinando a apelação cível (ID n° 60576433) apresentada pela autora Alda Maria da Costa Hentzy Pinto, verifica-se que essa parte requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. Ocorre que, quando do protocolo da petição inicial, a autora já tinha pleiteado a concessão dessa benesse, o que, todavia, sequer foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. Isso porque, após ser intimada para apresentar declaração de hipossuficiência e fazer prova da sua situação econômica, a autora optou, espontaneamente, por recolher as custas iniciais no valor considerável de R$ 593,10 (quinhentos e noventa e três reais e dez centavos), conforme comprovante de pagamento de ID n° 60576314, tendo, portanto, demonstrado sua capacidade financeira para pagar as despesas desta lide naquele momento processual. Nesse contexto, a autora/apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Adotando essa linha de raciocínio, colhe-se o seguinte precedente judicial desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” - Grifos nossos Porém, ao renovar seu pedido de concessão da justiça gratuita na presente apelação cível, a autora apenas ressaltou, genericamente, que não possui condições de arcar com os pagamentos das despesas processuais, sem, entretanto, apresentar nenhum elemento probatório capaz de dar verossimilhança às suas alegações. Posteriormente, em cumprimento ao despacho de ID n° 66023575 proferido por esta Relatoria, a autora anexou aos autos seu contracheque (ID n° 66335835), demonstrando que possui rendimento mensal bruto superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a comprovar que possui plenas condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Posto isso, amparado nesses fundamentos e nesse cenário fático, MANTENHO O INDEFERIMENTO do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela autora/apelante Alda Maria da Costa Hentzy Pinto e, por conseguinte, intimo-a para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2025 16:09:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora